Tribunal: TJMT
Processo: 1004759-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1004759-75.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES
SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES, em face do JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA daquela comarca, nos autos da Ação de Auxílio-Doença c/c conversão em Auxílio-Acidente n. 1000424-29.2020.8.11.0008, movida por Bruno José Duarte Brandão contra o INSS.
Sustenta a Suscitante que a ação de base é movida contra o INSS, autarquia federal não enquadrada no rol dos legitimados (art. 5o, II da Lei n. 12.153/2009) a demandarem perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior à sessenta salários-mínimos (art. 2o).
Cita o Enunciado n. 08 do FONAJE e o entendimento firmado pelo STJ, no REsp n. 1.854.788-MT, em decisão monocrática, quanto a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, mencionando o Tem 1053.
Requer o processamento e julgamento do conflito (id. 80558970).
É o relato do necessário.
Não obstante a matéria tenha sido decidida recentemente pelo Tema 1.053 do STJ, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitado (4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cáceres) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC.
Intime-se o Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora